Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708145-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES DE MORAIS SOUZA AGRAVADO: BASEL HAMMOUDI HELANI D E C I S Ã O Vistos e etc. A certidão de ID 26367387 noticia que foi proferida sentença pelo d. juízo de origem, conforme cópia juntada ao ID 26367391. Em consulta ao site de andamento processual, verifica-se que a sentença transitou em julgado em 02/06/2021, certificado no ID 93666914 dos autos principais. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator